Tribunal: TJMT
Processo: 0050341-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050341-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Previdência privada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO - CPF: 067.415.683-87 (APELANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050341-70.2013.8.11.0041

APELANTE: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CADASTRAMENTO DO ADVOGADO DA APELANTE – AUSÊNCIA - ACÓRDÃO ANULADO DE OFÍCIO.

Constatado de ofício a ausência de cadastramento do advogado da apelante, impõe-se a anulação do acórdão proferido na Apelação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050341-70.2013.8.11.0041

APELANTE: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

No Id 44418981, a secretaria certifica que constatou, na data em que foi julgado este Recurso, a não intimação da apelante de nenhum dos atos processuais efetivados em segundo grau, tais como a distribuição em 29-11-2019, a publicação da pauta em 17-4-2020 e do acórdão em 6-5-2020.

Diz que o equívoco ocorreu porque o setor responsável pela digitalização/classificação não cadastrou o advogado constituído pela apelante, Bruno José Ricci Boa Ventura.

É o relatório.

Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0050341-70.2013.8.11.0041

APELANTE: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

Como relatado, há notório fato motivador da anulação do aresto proferido em
6-5-2020
.

Posto isso, determino a anulação do acórdão com IDs n. 40890954, 40708497, 40708498 e 40708493, assim como a republicação da distribuição e respectiva inclusão em pauta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020